Tribunal: CARF
Processo: 13770.721082/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.721082/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
MONTALVO GOMES TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado até o limite do
cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base de
cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.721082/2012-01
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 25-30, com a exigência do crédito tributário no valor de R$12.749,07, a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2009:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
4.584,00, deduzido indevidamente a título de despesas médicas, por falta de
comprovação. [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001 [...]
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação o
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
24.960,00, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia, por falta de
comprovação. [...]
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95;, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto
no 3.000/99 - RIR/99; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001 [...]
Revisão de Ofício
A Notificação de Lançamento foi objeto de revisão de ofício, conforme Despacho
Decisório DRF/Vitória/ES no 168/2018 , e-fl. 45-50:
Foi trazido aos autos, fl. 04, a “Declaração de Quitação”, firmada por UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ 27.578.434/0001-20,
que atesta a quitação das contraprestações referentes aos vencimentos nos meses de
janeiro a dezembro de 2009. No entanto não discrimina o montante total pago.
O contribuinte carreou aos autos as faturas, fls. 05/14 que perfaz o montante de
R$1.519,40. Não foram apresentadas as faturas e comprovantes de pagamento com
vencimento em agosto e novembro. Logo, o valor de R$1.519,40 resta comprovado.
[...]
Quadra colocar em relevo que, no Termo homologado pelo juízo não há
previsão de obrigatoriedade do pagamento das despesas médicas dos alimentandos.
Não foi trazido aos autos o acordo que foi objeto de ratificação. [...]
As despesas médicas de alimentandos somente podem ser deduzidas a tal título
na determinação da base de cálculo do imposto na declaração do alimentante quando
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. [...]
Desse modo, a glosa referente à Dedução Indevida de Despesas Médicas será
revista e alterada para R$3.064,60 (R$4.584,00 – R$1.519,40). [...]
Desse modo, a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$24.960,00 será mantida
integralmente. [...]
Conclusão.
3. Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com o
art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, foram analisados os documentos
e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte e por terceiros, concluindo pela
manutenção parcial da exigência constante da Notificação de Lançamento IRPF no
2010/500479505005618, objeto da impugnação.
4. A presente decisão abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não
alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
5. Face ao exposto, com base na alínea “b” do inciso I do caput do art. 6o da Lei
no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei No 11.457/2007, e
no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, e no uso da competência
prevista na Portaria RFB No 719 de 05 de maio de 2016, artigo 2o, em relação à
exigência constante da Notificação de Lançamento objeto da impugnação, DECIDO:
Manter Parcialmente o lançamento constante da Notificação de Lançamento
IRPF no 2010/500479505005618 devendo ser considerados os valores apurados
conforme “Demonstrativo de Cálculo dos Valores Apurados Após a Revisão”.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
18a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-102.923, de 24.10.2018, e-fls. 102-110:
Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto, que passam a
integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificado em 13.11.2018, e-fl. 114, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 04.12.2018, e-fls. 117-120, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Apresento cópias dos seguintes documentos, como prova das afirmações do
interessado/contribuinte:
A) 4 recibos comprovando os pagamentos e quitação do dever alimentício, no
valor de R$ 2050,00,00 (dois mil e cinquenta reais), cada. Referente aos meses de
março, junho, agosto e dezembro.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

B) 1 recibo comprovando o pagamento e quitação do dever alimentício, no
valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Referente aos meses de outubro e
novembro.
C) 6 extratos bancários da genitora, fidedignos, acompanhados da devida
certificação. Referentes aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, setembro.
D) 8 boletos quitados referentes a pagamentos de planos de saúde.
E) Sentença acompanhada do acordo judicial de separação consensual.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$6.032,83 (R$6.450,66 – R$417,83) em relação à dedução indevida de despesas médicas e à
dedução indevida de pensão alimentícia do ano-calendário de 2009 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Despesas Médicas

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Consta no Despacho Decisório DRF/Vitória/ES no 168/2018 , e-fl. 45-50:
Quadra colocar em relevo que, no Termo homologado pelo juízo não há
previsão de obrigatoriedade do pagamento das despesas médicas dos alimentandos.
Não foi trazido aos autos o acordo que foi objeto de ratificação. [...]
As despesas médicas de alimentandos somente podem ser deduzidas a tal título
na determinação da base de cálculo do imposto na declaração do alimentante quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Está registrado no Acórdão da 18a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-102.922, de
24.10.2018, e-fls. 94-102:
Com relação à glosa de despesas médicas, é pertinente salientar o que preceitua
a Lei no 9.250/1995 [...]
O contribuinte, após ciência do Despacho Decisório, de fls. 41/47, peticionou
requerendo sejam consideradas as despesas médicas no montante de R$ 2.280,00
relativas à SAMP, correspondentes aos alimentandos Isabely [...] e Guilherme [...] e
para tanto acosta, dentre outros documentos, o acordo judicial de separação
consensual, de fls. 60/64, e o respectivo Termo de Audiência de Ratificação Separação
Consensual, de fls. 66 e 67. [...]
Faz-se mister frisar que é necessário que os documentos comprobatórios das
despesas médicas demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o
tratamento de saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível
identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o e a
comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu
dentro do ano-calendário correspondente. [...]
Logo, deve ser mantida a glosa de despesas médicas tal como aposta no
Despacho Decisório, à fl. 47, no montante de R$ 3.027,11.
Consta no Termo de Audiência de Ratificação de Separação Consensual no
024.030.049.118 de 08.05.2003 da 4a Vara de Família de Vitória/ES, e-fl. 23:
Proposta a reconciliação, não foi a mesma aceita e manifestaram ao MM. Juiz a
intenção de se separarem consensualmente, ratificando as cláusulas do acordo de fls.
03/07, com a retificação quanto à pensão alimentícia, item VI, cláusula a.2 da petição
inicial, passando a constar que o separando contribuirá, a título de pensão alimentícia
em favor de seus dois filhos, mensalmente, até o dia quinze de cada mês, com a
importância equivalente a 04 (quatro) salários mínimos, a ser depositado na conta
bancária constante da referida cláusula.
Verifica-se que na decisão judicial que trata da pensão alimentícia não consta
expressamente que o Recorrente contribuiria com as despesas médicas dos alimentandos. Nesse
sentido as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas. A proposição
afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Pensão Alimentícia

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 18a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-102.923, de
24.10.2018, e-fls. 102-110:
No que concerne à Dedução indevida de pensão alimentícia judicial cumpre
reproduzir o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, in
verbis: [...]
Portanto, verifica-se que a pensão deveria ser depositada, conforme
determinação judicial, na conta-corrente no 9137-5, ag. 2313-2 do Banco Bradesco
S/A, mas o interessado acostou aos autos os Comprovantes Provisórios de Depósito
em Dinheiro que, além de carecerem de posterior confirmação, uma vez que são
provisórios, não informam quem seria o depositante e foram efetuados em conta
bancária diversa daquela determinada em Juízo, sendo relativos aos meses de fevereiro
(fls. 66/68), março (fls. 69/71), abril (fls. 72/74), maio (fls. 75/77), agosto (fls. 79 e
80). Ressalte-se que foi juntado apenas um recibo de quitação em dinheiro, referente
ao mês de junho (fl. 78) e um documento do Bradesco também referente ao mês de
agosto (fl. 81), porém sem identificar o depositante. Há um recibo da ex-cônjuge
dando quitação a pagamento em dinheiro, portanto diverso do estipulado
judicialmente, correspondente ao mês de setembro (fl. 83). Note-se que a fl. 84 remete
ao mês de novembro, porém não esclarece quem teria efetuado o depósito no Banco
Bradesco enquanto que o recibo de fl. 86 dá quitação a pagamento em dinheiro. Com
relação às fls. 87 e 88, persiste a ausência de indicação do depositante. Portanto, tais
documentos são inócuos para comprovar o efetivo pagamento por parte do
contribuinte da pensão alimentícia, nos exatos termos acordados judicialmente.
Logo, não há como comprovar no presente processo o pagamento da pensão
alimentícia judicial no ano-calendário em análise. Sendo assim, não há como acatar o
pleito do interessado.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

O Recorrente demonstra parte do implemento da condição legal de
procedibilidade da dedução da base do cálculo de IRPF na Declaração de Ajuste Anual no
sentido que os pagamentos decorrem de cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere a que se refere o Código de Processo Civil.
Consta no Termo de Audiência de Ratificação de Separação Consensual no
024.030.049.118 de 08.05.2003 da 4a Vara de Família de Vitória/ES, e-fl. 23:
Proposta a reconciliação, não foi a mesma aceita e manifestaram ao MM. Juiz a
intenção de se separarem consensualmente, ratificando as cláusulas do acordo de fls.
03/07, com a retificação quanto à pensão alimentícia, item VI, cláusula a.2 da petição
inicial, passando a constar que o separando contribuirá, a título de pensão alimentícia
em favor de seus dois filhos, mensalmente, até o dia quinze de cada mês, com a
importância equivalente a 04 (quatro) salários mínimos, a ser depositado na conta
bancária constante da referida cláusula.
Os valores do salário-mínimo no período de 2006 a 2010 são:

Vigência
Valor – R$
Base Legal
Abril de 2006
R$350,00
Medida Provisória no 288, de 30 de março de 2006
Abril de 2007
R$380,00
Lei no 11.498, de 28 de junho de 2007
Março de 2008
R$415,00
Medida Provisória no 421, de 29 de fevereiro de 2008
Fevereiro de 2009
R$465,00
Medida Provisória no 456, de 30 de janeiro de 2009
Janeiro de 2010
R$510,00
Medida Provisória no 474, de 23 de dezembro de 2009

Para comprovação dos efetivos pagamentos, o Recorrente apresenta recibos de
certificação de crédito em conta corrente e os depósitos em conta corrente da ex-cônjuge de
pensão alimentícia em favor de seus dois filhos, e-fls. 65-89. Conforme as determinações
judiciais, no ano-calendário de 2009, o Recorrente poderia deduzir até R$22.120,00 [(R$415,00
x 1 mês x 4) + (R$465,00 x 11 meses x 4)].
Cabe razão em parte ao Recorrente para deduzir o valor comprovado até o limite
do cumprimento da obrigação a título de pensão alimentícia fixado em decisão judicial da base
de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.721082/2012-01

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado até o limite do cumprimento da obrigação a título de pensão
alimentícia fixado em decisão judicial da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário
de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 174
DF CARF MF
Original